Tribunal: TJDFT
Processo: 0704773-24.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO DE DANOS. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. DANOS ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DOS EMBARGANTES. INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IDÊNTICOS ARGUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.

1. Na dicção do art. 1.022 do CPC/2015, a oposição de embargos declaratórios não se presta a apresentação de mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado, pois se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado, além de consertar possível erro material.

2. Se não resta demonstrada a existência de mácula no acórdão embargado, rejeitam-se os aclaratórios cujo objetivo persegue o reexame da matéria, buscando emprestar efeitos infringentes ao recurso.

3. Ante a constatação de que o acórdão objurgado teve como principal ponto para a sua conclusão a oitiva dos envolvidos no acidente, quer no presente procedimento, quer na prova emprestada acolhida no Processo no 0701846-19.2017.8.07.0010, cujo trâmite se deu no 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, não existe qualquer pecha a macular o acórdão recorrido.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.